Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005760-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MOACIR DA MATA E ALMEIDA - CPF: 022.612.751-61 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. TESTE PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, que fora considerado inapto no teste psicológico que se submeteu, para prosseguir participando das fases subsequentes do certame, sem prejuízo de realização de nova avaliação psicológica.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso foi recebido por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o douto Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que no julgamento do IRDR no 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na Ação no
1015158-79.2017.8.11.0041
, ajuizada perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que o Agravante pleiteia que lhe seja assegurado o direito de prosseguir nas demais fases do concurso, sem prejuízo de repetição dos exames e do devido ingresso no Curso de Formação de Soldado e na carreira militar, bem como ao final sua confirmação, sob pena de incidir em multa diária.

O Agravante alega que conforme citado na peça vestibular, após submeter-se a 3a fase do certame (Exame Psicológico), fora tido como inapto e que ao tomar conhecimento das razões de sua inaptidão na referida avaliação, lhe foram disponibilizadas somente um Parecer vago, impreciso e abstrato, o que tornou o recurso administrativo genérico, não conseguindo pontuar onde realmente tenha sido reprovado (TAS; CÓDIGOS; IHS; Palográfico), prejudicando-o.

Argumenta que o ato praticado pelos Recorridos é manifestamente contrário ao ordenamento jurídico e as normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia, quando se verifica do conteúdo inserto no Parecer, a não exposição, de modo claro, objetivo e suficiente, dos motivos da sua inaptidão, dada a superficialidade genérica do aludido documento técnico que não possibilitara o conhecimento do porquê de sua inaptidão nos testes realizados.

Ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar que os Agravados lhe assegure o direito de prosseguir nas demais fases do concurso, sem prejuízo de repetição dos exames e do devido ingresso no Curso de Formação de Soldado e na carreira militar, bem como ao final sua confirmação, sob pena de fixação de multa diária.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 21.06.2017 (ID no 770386).

A Agravada FUNCAB apresentou contrarrazões, conforme peça digitalizada em 28.07.2017 (ID no 902367), onde pugna pelo improvimento do recurso.

Em sua manifestação (ID no 1195910), datada de 11.10.2017, a Procuradora de Justiça manifestou que estava se abstendo de manifestar no presente feito, ante a inexistência das hipóteses de intervenção compulsória do representante do Ministério Público, no caso em análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020